Tribunal: TJES
Processo: 5020188-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020188-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE DA ROCHA VIEIRA

COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA AFASTADA NA EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que condenou o paciente, nos autos da Ação Penal nº 0003726-14.2016.8.08.0069, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa alega ilegalidade na tipificação do delito, requerendo a desclassificação para uso pessoal, bem como aponta vícios na dosimetria da pena, especialmente quanto à fundamentação genérica da pena-base e à indevida aplicação da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso do Habeas Corpus para revisão da tipificação penal e da dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação; (ii) apurar a existência de flagrante ilegalidade na manutenção da condenação por tráfico de drogas e na fixação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em situações de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se configura no presente caso.

4. A sentença condenatória transitou em julgado em 28/07/2017 sem interposição de recurso, sendo incabível a rediscussão do mérito condenatório pela via estreita do Habeas Corpus.

5. A alegação de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal exige reexame de fatos e provas, medida incompatível com o rito do Habeas Corpus.

6. A agravante da reincidência foi afastada pelo Juízo da execução penal em decisão de 24/04/2020, com consequente redimensionamento da pena para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, o que implica perda superveniente do objeto quanto a esse ponto.

7. A existência de circunstâncias concretas que justificaram a condenação por tráfico — como elementos da conduta do agente e do contexto da apreensão — afasta a tese de flagrante ilegalidade na tipificação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não se presta à reavaliação de sentença penal condenatória transitada em julgado, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. O reexame da tipificação penal e da dosimetria da pena exige dilação probatória, o que inviabiliza a análise por meio do Habeas Corpus.

3. A superveniência de decisão proferida na execução penal que redimensiona a pena imposta acarreta a perda parcial do objeto do writ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 621; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, HC n. 805.838/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; TJES, HC 5005541-61.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 26.08.2022; STF, HC 140228, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5020188-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE DA ROCHA VIEIRA

COATOR: JUÍZO CRIMINAL DE MARATAIZES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WALACE DA ROCHA VIEIRA
, em face de suposto ato coator do Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação Penal
nº 0003726-14.2016.8.08.0069, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
a condenação afronta frontalmente a legalidade, pois a própria sentença descreve conduta compatível apenas com o art. 28 da Lei 11.343/06, impondo a necessária desclassificação do delito;
(ii)
a dosimetria não observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, tendo a pena-base sido fixada acima do mínimo legal com fundamento genérico;
(iii)
a agravante da reincidência foi aplicada de forma indevida, configurando bis in idem, especialmente porque posteriormente afastada pelo juízo da execução; e
(iv)
inexistem elementos concretos aptos a afastar a incidência da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, de modo que a manutenção da reprimenda atual traduz manifesta ilegalidade.

Diante de tais fundamentos, pleiteia a concessão da liminar para imediata desclassificação do delito ou readequação da pena.

Os autos foram recebidos neste Gabinete em 24/11/2025, às 01h43. Todavia, considerando a existência de pedido liminar revestido de destacada urgência e, sobretudo, a ausência circunstancial deste Relator, conforme registrado na Decisão de ID 2944091 proferida no processo SEI nº 7000028-40.2021.8.08.0024, determinou-se o encaminhamento imediato dos autos ao substituto legal. Na sequência, em 25/11/2025, às 14h38, o Eminente Desembargador Wallace Pandolpho Kiffer proferiu despacho devolvendo os autos a este Gabinete para análise e apreciação do pedido de urgência.

O pedido liminar foi indeferido mediante decisão de ID 17205115.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17588700, pelo não conhecimento e concessão da ordem de ofício para reconhecer a ilegalidade na manutenção dos efeitos da reincidência (oriunda de condenação pelo art. 28 da Lei de Drogas) sobre a dosimetria da pena.

Sobreveio agravo interno (ID nº 17711374), com contrarrazões da Douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID nº 17773364).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 17817574.

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela perda do objeto do pedido de redimensionamento da pena e pela denegação da ordem do pedido de desclassificação (ID 17886361).

De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento, inclusive nas hipóteses de sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade. A propósito, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Neste caso, está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação cujo escopo é limitado às hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal e cuja competência é da Corte que tenha proferido o julgado impugnado.
No entanto, esta Corte admite, em caráter excepcional, a concessão de ordem em habeas corpus substitutivo de revisão criminal nos casos em que se constata flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso aqui examinado. 3. (...) 6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 805.838/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023)
- destaquei

Na hipótese vertente, observa-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 28/07/2017, sem que tenha sido interposta Apelação Criminal ou outro recurso adequado, conforme consultado no sistema EJUD. Busca o impetrante, nesta via estreita, discutir matéria afeta ao mérito da condenação (desclassificação do delito ou a própria readequação da pena), sendo certo que a matéria deve ser impugnada através de ação própria, isto é, de Revisão Criminal que, por sua vez, tem seu procedimento específico.

Assim, a matéria somente pode ser trazida ao exame jurisdicional desta instância revisora por meio da via autônoma adequada, oportunidade em que o Tribunal disporá de meios e subsídios adequados ao exame do pleito.

Neste mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – NÃO CONEHCIMENTO MONCRÁTICO – SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO 1)
É inviável a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de ação autônoma de Revisão Criminal (ou de recurso próprio), excetuando-se situações de flagrante ilegalidade e teratologia, que não se verificam no caso em apreço. 2) A análise sobre a suficiência qualitativa da fundamentação utilizada na dosimetria da pena deve ser precedida de revaloração probatória, o que somente poderia ser feito em sede do procedimento ordinário próprio, e não em um meio extraordinário de impugnação de decisões judiciais, como é o mandamental, já que tanto o rito quanto a instrução do Habeas Corpus são compatíveis com tal procedimento.
3) Agravo Regimental improvido.

(TJES; HC 5005541-61.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima; Data: 26/Aug/2022) - destaquei

Ainda, é o que orienta o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal
(HC 134691 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2. Habeas corpus indeferido.

(STF, HC 140228, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-293 DIVULG 15-12-2020 PUBLIC 16-12-2020)
- destaquei

Vale pontuar o entendimento da Corte Cidadã, no sentido de que
“em sede de revisão criminal contra sentença criminal condenatória, predomina os princípios do in dubio pro societate e in dubio pro judicato, ou seja, na dúvida, prevalecerá o julgado definitivo em favor da sociedade, de modo que foi correta a ponderação, na decisão impugnada, de que o ajuizamento da justificação judicial e o aforamento da revisão criminal, por si sós, não têm o condão de obstar o cumprimento definitivo da pena, que, no caso, decorre naturalmente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, isso porque somente com a desconstituição do título, por meio de revisão criminal, é que a execução poderia, em tese, ser afastada.”
(STJ, AgRg no HC nº 774.821/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 28.11.2022).

Ainda que assim não fosse, destaco que inexiste ilegalidade a ser sanada. No que tange ao pedido de readequação da pena em razão da reincidência, verifico que, em 24/04/2020, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (Execução Penal nº 0002304-72.2014.8.08.0069) procedeu ao decote da referida agravante, redimensionando a reprimenda definitiva para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Logo, neste ponto específico, a impetração contra a sentença condenatória carece de objeto.

Quanto ao pleito de desclassificação para o delito de uso pessoal, a matéria confunde-se com o mérito da própria condenação e exigiria uma incursão vertical no acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do
Habeas Corpus
.
O magistrado sentenciante, analisando o conjunto probatório, entendeu que a conduta do paciente se subsumia ao tipo penal do tráfico, e não ao de uso. A defesa, por sua vez, argumenta que a ínfima quantidade (duas buchas), à luz do precedente do STF (RE 635.659), imporia a desclassificação.

Ocorre que a distinção entre as condutas não se faz apenas pelo critério quantitativo. Embora a quantidade seja um vetor relevante, a análise da destinação da droga (ou das plantas cultivadas) envolve todas as circunstâncias da apreensão, a conduta do agente, a arma encontrada e os demais elementos colhidos na instrução criminal.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer da impetração.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.